Tribunal: TJES
Processo: 5011924-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011924-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LALESKA PEREIRA DE MORAES e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5011924-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LALESKA PEREIRA DE MORAES, PEDRO GUEDES DE MORAES

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A, ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de conhecimento, na qual a autora afirma que foi vítima de um golpe na contratação de um empréstimo, tendo em vista que teve pagar via pix para retirar o valor do empréstimo, os valores de R$523,89; R$842,01; R$1.345,99; R$2.916,89; R$3.372,35, não

percebendo que se tratava de golpe, e que tudo fora feito no cartão de seu pai, o segundo requerente, cujo cartão estava cadastrado no PicPay da autora.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que as transações realizadas são atípicas, por isso, é evidente a falha na prestação de serviço por parte da recorrida. Assim, requer a reforma da sentença e a total procedência dos pedidos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Neste caso, as provas produzidas pela autora são insuficientes para comprovar a falha na prestação de serviço.

6. A recorrente foi
vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível estabelecer uma relação de causalidade com a atividade dos requeridos. Com efeito, não se pode responsabilizar as instituições bancárias ou intermediadoras de pagamento pela prática de todo e qualquer golpe praticado por terceiros no mercado, sobretudo quando dele sequer poderiam ter ciência.
A situação fática demonstrada pelas provas anexadas aos autos apontam para um caso de excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 12, §3º, III, do CDC.

7.
No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A autora não trouxe aos autos qualquer documento que ateste as promessas das instituições em cancelar as compras, em depoimento, ela afirma que entrou em contato com o ITAÚ solicitando o cancelamento via aplicativo, poderia ter apresentado capturas de tela desse diálogo. Tampouco, comprovou a conversa junto ao PICPAY. Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)